Tribunal: TJDFT
Processo: 0744373-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0744373-11.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCEU COUTINHO MOREIRA PEIXOTO AGRAVADO: FLAVIA CECCATO RODRIGUES DA CUNHA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por M.C.M.P em face da r. decisão (ID 20196272, fls. 50/53) que, nos autos da Ação de Regulamentação de Visitas movida por F.C.R.D.C., genitora do menor M.R.D.C.C., indeferiu o pedido de tutela de urgência, que tem por objeto o restabelecimento do convívio do pai com a criança. Alega, em resumo, que as partes possuem guarda compartilhada do filho, que o lar de referência é o materno e que foi instituído o regime de livre visitação da criança, desde que haja comunicação prévia (ID 20196272, fls. 20/21). Informa, entretanto, que desde o início da pandemia do Covid-19 a Agravada o proibiu de estar com o filho, situação que já perdura por aproximadamente 200 (duzentos) dias. Aduz que a criança está privada do direito de sair de casa e do convívio com o pai, ambos direitos de natureza fundamental. Sustenta que o contado dele com a criança não gera qualquer risco, uma vez que, embora seja policial federal, não atua no atendimento ao público e segue as recomendações para evitar o contágio. Acrescenta que fez exames com resultados negativos para o coronavírus. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja garantido o direito de visitar o filho. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. A despeito de reconhecer a relevância dos argumentos deduzidos pelo Agravante, que denotam, a priori, uma conduta desarrazoada por parte da Agravada, considero que as alegações dele devem ser devidamente avaliadas após a oitiva da parte contrária. Esse também é o entendimento do d. Juízo a quo, pois consignou na r. decisão agravada que o pleito do Agravante será reanalisado após a audiência de conciliação, marcada para o dia 8/10/2020 (ID 20196272, fl. 51). A proximidade da data da audiência afasta a presença do periculum in mora, porquanto a espera de uma semana não irá exacerbar a situação narrada no processo, que já perdura por cerca de 200 (duzentos) dias, conforme destacado pelo próprio Agravante. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator